Tribunal: TJES
Processo: 5017658-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017658-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILA CARNIELLI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017658-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILA CARNIELLI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAMILA CARNIELLI,
presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ilegalidade da lavratura do auto de prisão em flagrante, em local diverso da prisão da paciente.

Ainda, afirma a ocorrência de nulidade, eis que a busca e apreensão da paciente ocorreu sem o devido acompanhamento por parte do Presidente da OAB.

Por fim, sustenta que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de sala de estado maior, ou de instalações condignas para acautelar a paciente, que é advogada.

Conforme pontuado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, os fatos tiveram origem em mandado de busca e apreensão autorizado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que apontou quatro endereços, sendo três localizados na Comarca de Barra de São Francisco/ES e um na Comarca de Mantena/MG.

Na residência da paciente foram encontrados 01(uma) unidade de substância semelhante à maconha, com peso aproximado de 4,63g; 02 (dois) cheques; R$ 2.983,95 em espécie; 07 (sete) aparelhos celulares; 02 (dois) cartões de memória; 01 (uma) máquina de cartão; 01 (uma) nota promissória no valor de R$ 10.000,00; 02 (dois) comprovantes de depósito no valor de R$ 2.825,00 e 01 (um) comprovante de saque no valor de R$ 200,00; 04 (quatro) cadernos com possíveis anotações do tráfico de drogas; 01 (uma) folha A4 com possíveis anotações do tráfico de drogas; 05 (cinco) envelopes da Caixa Econômica Federal; 01 (um) notebook; e 01 (uma) máquina digital.

Diante de tais elementos e, considerando que as apreensões se deram na cidade de Mantena/MG, foi a paciente Camila encaminhada para a audiência de custódia, realizada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Mantena/MG, que verificando a presença de todos os requisitos, converteu a prisão em flagrante de Camilla, em prisão preventiva.

A prisão preventiva foi ainda substituída por prisão domiciliar, eis que a paciente apresentou exame atestando sua gravidez.

Em seguida os autos foram remetidos para a 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, competente para processar e julgar o feito.

Ocorre que em 18/10/2024, diante do laudo de id. 52939699, dos autos originários atestando que o exame de gravidez apresentado por Camilla era falso, o magistrado de primeira instância revogou a prisão domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva da paciente.

Pois bem.

Num primeiro momento, saliento que o impetrante traz argumentos de nulidade em face do primeiro decreto de prisão preventiva, exarada pela Juíza da Audiência de Custódia de Mantena/MG.

Em contrapartida, relembro que a prisão de Camilla, no momento atual, encontra-se fundamentada em novo decreto prisional, exarado pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, após a comprovação de que a acusada apresentou exame de gravidez falso, a fim de furtar-se da segregação cautelar.

Ademais, havendo alegação de nulidade, deve a mesma ser alegada na primeira oportunidade cabível, - no presente caso, imediatamente após a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, pela juíza da audiência de custódia de Mantena/MG - o que não foi feito.

Tal como já pontuado em momento anterior, a alegação de ilegalidade da lavratura do auto de prisão em flagrante, em local diverso da prisão da paciente não merece prosperar.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a lavratura de auto de prisão em flagrante, em local diverso daquele em que foi efetuada a prisão, não gera nulidade, eis que a autoridade policial não é dotada de função jurisdicional, mas apenas administrativa, não havendo, portanto, que se falar em incompetência ratione loci.

Em continuidade, no que tange à alegação de que houve nulidade, uma vez que a busca e apreensão da paciente ocorreu sem o devido acompanhamento por parte do Presidente da OAB.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque na sentença que autorizou a realização de busca e apreensão, restou expressamente consignado que:

[...] O cumprimento em escritório de advocacia deverá ocorrer com a presença e um representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes da advogada averiguada, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes, na forma do art. 7°, § 6°, da Lei n.° 8.906/94.[...]

Ainda, observo do auto de prisão em flagrante que a paciente, quando da realização de interrogatório, estava devidamente assistida por advogado, Dr. Wanderson Viana Fernandes Vital.

Afirma, ainda, a defesa que o constrangimento ilegal se perfaz também, em razão da ausência de sala de estado maior, ou de instalações condignas para acautelar a paciente, que é advogada.

Também não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque na cela da paciente existe cama, vaso sanitário, chuveiro e água.

Ademais, segundo Relatório de Visita Técnica realizada pela OAB/ES, no interior da unidade prisional, a paciente Camila fica diariamente de 09h às 17h em uma sala equipada com televisão, que oferece, de forma limitada, entretenimento, além de cadeiras.

O Relatório pontua, também, que a paciente está submetida a risco iminente, eis que mantém contato com outras detentas, que, no entanto, apenas entram no local para limpar a cela de Camila, ou para entregarem sua alimentação.

Desse modo, estar em instalações condignas à sala de estado maior, não significa que a paciente está desobrigada de cumprir com todos os procedimentos de segurança da unidade prisional, muito menos de se submeter à rotina do estabelecimento (alimentação, banhos de sol, horários de banho).

Mais uma vez, saliento que a paciente Camila encontra-se acautelada sozinha em uma cela com cama, vaso sanitário, água, bem como tem lhe sido garantido o direito a banho de sol e assistência médica.

Nessa vertente, não vejo qualquer motivo para colocar a paciente em prisão domiciliar, eis que todos os seus direitos têm sido rigorosamente garantidos, sendo a prisão preventiva, tal como já pontuado, extremamente necessária para a garantia da ordem pública, em especial, diante da seriedade dos fatos em apuração.

Saliento que a prisão preventiva de Camila se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração.

Ainda, a prisão preventiva de Camila foi decretada por ter a mesma, apresentado um exame falso de gravidez, o que revela dedicação da paciente a cometer qualquer ato para furtar-se da aplicação da lei penal.

Por fim, verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)